Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011651-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
AGRAVADO:
EDENILTON BALBINO COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório no 1004253-73.2021.8.11.0041 movida por EDENILTON BALBINO COSTA, que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório em desfavor do requerido, sobre o imóvel de 01 (um) hectare, compreendendo a Chácara no 13, contendo 50 metros de frente, 50 metros de fundo e 200 metros de laterais, desmembrada das terras pastais de 78 hectares e 7.500 metros da Fazenda Bandeira, localizada no Km 15 da Rodovia MT-10.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, até prova em contrário, a melhor posse resta demonstrada pelo agravado, mesmo porque a sua posse foi adquirida em 06/06/2017, através do contrato de compromisso de compra e venda de área rural de ALDA RODRIGUES DOS REIS e ROSANA CONCEÇÃO CAMPOS (ID no 131783687 – Pág. 24/25), que por sua vez a adquiriu de LERIVOM PEREIRA RODRIGUES, em 22/03/2010 (ID no 131783687 – Pág. 29/30), ambos com firma reconhecida no mesmo dia de sua pactuação. Vejamos:
Se não bastasse, foi realizada audiência de justificação prévia, ocasião em que foi ouvida uma testemunha, que corroborou a narrativa da inicial.
Por outro lado, o recorrente não esclarece a que título adquiriu sua alegada posse no ano de 2016, apenas afirmou que há declarações de vizinhos reconhecendo a posse do agravante desde aquele ano.
Assim, por ora, não vislumbro elementos a infirmar a decisão recorrida, sendo imperiosa a juntada das contrarrazões e informações do magistrado condutor do feito para uma melhor análise da tese recursal.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora